Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715311-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON LIBORIO NAGIB AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de redesignação de data de julgamento efetuado pela advogada de NEWTON LIBÓRIO NAGIB, sob a alegação de já possuir outro julgamento designado anteriormente para a mesma data (30/09/2025) em processo no qual atua como única advogada. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta às certidões juntadas vê-se que a sessão da 5a Turma Cível será presencial (ID 76914359), dia 22/10/2025 com início às 13h30, enquanto a sessão da 6a Turma Cível (ID 76866465), será a 40a Sessão Virtual, com início 22/10/2025 a 30/10/2025. A referida sessão virtual se inicia dia 22/10/2025, termina dia 30/10/2025 e em seguida são disponibilizados os julgados, sem necessidade da presença da causídica. Portanto somente será necessária a presença da advogada na Sessão de Julgamento da 5a Turma Cível. Ante o exposto, indefiro o pedido de adiamento de julgamento do AI 0715311-47.2025.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital